Tribunal: TJES
Processo: 0000695-09.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000695-09.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL FIRME E SEGURA A SUSTENTAR A IMPUTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO PRÓXIMA. AFASTAMENTO REPARAÇÃO DOS DANOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhe a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 53 dias-multa no valor mínimo legal, e indenização mínima de R$ 5.000,00 em favor da vítima.

Consta da denúncia que, em 21 de março de 2025, no interior do ônibus da linha 519, no Centro de Vitória/ES, o apelante, em concurso com outro indivíduo, anunciou assalto portando uma faca e desferiu dois golpes contra a vítima, no braço e no tórax, subtraindo seu telefone celular. Após a ação, os agentes se evadiram, sendo que a faca foi deixada na escada do coletivo. A vítima foi socorrida e reconheceu o apelante como autor das agressões.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i)
preliminarmente,
verificar a existência de nulidade no reconhecimento do acusado na fase policial; (ii)

no mérito,
analisar a suficiência de provas para a manutenção da condenação; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração de redução pela tentativa; e, (iv) examinar a validade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de
nulidade do reconhecimento do réu na esfera policial
, por suposta inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP
.

O reconhecimento do acusado, ainda que realizado de forma informal na fase policial, foi espontâneo, imediato e presenciado por agentes públicos, sendo ratificado por meio de prova oral consistente em juízo, o que afasta qualquer nulidade.
Preliminar rejeitada.

Mérito.
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por meio de depoimentos firmes e convergentes de agentes da Guarda Municipal, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão da arma branca e dos relatos da vítima, que apontam com clareza a ação violenta praticada pelo réu no interior de transporte coletivo.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em três circunstâncias judiciais negativamente valoradas: culpabilidade acentuada (uso desproporcional de violência), circunstâncias desfavoráveis (crime praticado em transporte público e em horário noturno) e consequências anormais do crime (vítima gravemente ferida e hospitalizada).

A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada no patamar mínimo (1/3), tendo em vista que o
iter criminis
foi quase totalmente percorrido, com a efetiva subtração do bem e lesões graves à vítima.

A indenização mínima por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência que reconhece o dano moral
in re ipsa
nos crimes praticados com violência contra a pessoa, especialmente quando há risco à vida da vítima.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000695-09.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA
, irresignado com a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de
latrocínio tentado
(
art. 157, §3º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado, e pagamento de
53
(cinquenta e três)
dias-multa, no valor unitário mínimo, além do pagamento de danos morais, no importe
mínimo
de R$ 5.000,00 (cin
co
mil reais),
fixados em favor d
a vítima.

A defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de
nulidade do reconhecimento do réu na esfera policial
, por suposta inobservância das formalidades legais do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer: a) a
absolvição por insuficiência de provas
; b) a
redução da pena-base ao mínimo legal
; c) a
aplicação da fração máxima (2/3)
de redução da pena pela tentativa; e, d) o
afastamento da indenização mínima
fixada em favor da vítima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 21 de março de 2025, no interior do ônibus da linha 519, no Centro de Vitória/ES, o apelante,
e
m conjunto com outro indivíduo não identificado
, previamente ajustados, anunciou assalto e, de posse de uma faca, desferiu dois golpes contra a vítima Ramirez Walderez Duarte Daher, um no braço e outro no tórax, conseguindo subtrair o celular do ofendido. Após o crime, os autores se evadiram do local, tendo o acusado deixado a faca cair na escada do coletivo. A vítima foi socorrida e conduzida ao hospital. O acusado foi reconhecido pela vítima como o autor das agressões.

Feitas essas considerações,
i
nicialmente, analiso a
preliminar suscitada
pel
a defesa do apelante,

de nulidade
no reconhecimento do acusado pela vítima, realizado em sede policial, sob o argumento de inobservância das formalidades legais
.

Todavia, embora o reconhecimento não tenha seguido todos os trâmites formais do art. 226 do CPP, o procedimento foi realizado em
situação de urgência
, com a vítima
ferida dentro da ambulância
, logo após o crime. Nessa condição,
não se verifica nulidade
, sobretudo por ter sido
ratificado em juízo
pelos agentes da Guarda Municipal, que presenciaram o reconhecimento
espontâneo e imediato
da vítima.

Outrossim, é cediço que o reconhecimento informal, quando
confirmado por outras provas autônomas
, como testemunhos consistentes e prisão em flagrante,
não enseja nulidade do feito
.

Por essas razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

Quanto ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas.

A materialidade se evidencia pelo
boletim de ocorrência
,
relatório de inquérito policial
e
auto de apreensão da faca
utilizada no crime. Já a autoria é corroborada pelos
depoimentos
judiciais
firmes e coerentes dos agentes da Guarda Municipal
, que atuaram na ocorrência e efetuaram a prisão do réu
minutos após o delito (
id.
17045746).

O guarda municipal
Carlos Leonardo Tagardo Corrêa,
em juízo,
relatou que, ao se deparar com o ônibus parado e passageiros em pânico, foi informado sobre dois indivíduos que teriam cometido o roubo e esfaqueado a vítima. Conseguiu abordar o apelante, reconhecido
imediatamente pela vítima Ramirez
, ainda na ambulância. Destacou que a faca usada no crime foi localizada na escada do ônibus e que a vítima apresentava
duas perfurações – no braço e no tórax
.

Esse depoimento foi
confirmado pelos guardas Gilson Coelho Pereira e Jeferson Carminatti Lube,
que também destacaram o reconhecimento do réu
em mais de uma oportunidade
.

Nesse contexto, rememora-se o pacífico entendimento jurisprudencial, segundo o qual, prestados sob o crivo do contraditório, os depoimentos dos agentes de segurança pública se revestem de presunção de legitimidade, sendo, pois, hábeis a comprovar os fatos sob apuração, mormente quando prestados por aqueles responsáveis pela prisão em flagrante delito.

Além disso, não se exige a apreensão da “
res furtiva
” para caracterização do latrocínio tentado, bastando a
intenção de subtração patrimonial aliada à
grave

violência
contra a vítima. No caso, o recorrente,
portando uma faca
, desferiu
duas facadas
na vítima
para subtrair um celular
, consumando, assim, todos os elementos do tipo penal tentado, cuja consumação só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Mantida, portanto, a condenação.

Em r
ela
ç
ão a pena-base
,
verifico que a mesma
foi fixada
acima do mínimo legal (12 anos de reclusão e 145 dias-multa)
, com fundamento em três vetores negativos:
“c
ulpabilidade”,
que, de fato,
realmente excedeu a normalidade
(
considerada elevada, diante do
uso desproporcional de violência
com faca, para subtrair bem de pequeno valor
);
“c
ircunstâncias”,
que
também se afiguram desfavoráveis

(
crime cometido
no interior de transporte público
e durante a madrugada
) e
“c
onsequências
do crime”,
que
também ultrapassam as inerentes do ato praticado
(
vítima classificada como “muito urgente” e submetida a
internação hospitalar
, com risco de morte
).

Portanto, encontrando-se justificada a exasperação da pena-base do réu na primeira fase, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, corretamente sopesadas pel
o magistrado
, inviável a redução pleiteada pela defesa do apelante.

No que diz respeito ao pedido de
aplicação da
fração máxima de redução (2/3)

pela tentativa
, conforme destacado na sentença, o
iter criminis
foi
quase totalmente percorrido
. O réu
atingiu a vítima com duas facadas
, subtraiu o celular, e somente não consumou o delito por ter deixado a arma cair na escada e ter sido surpreendido pela aproximação dos agentes públicos.

Diante da
proximidade da consumação
, mostra-se adequada a fração mínima de
redução
(1/3)
aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Por fim,
n
o que
diz respeito
ao pedido defensivo de
afastamento da condenação à reparação mínima de danos no valor de R$ 5.000,00
, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é dever do Juízo fixar, na sentença condenatória, o valor mínimo de indenização pelos danos causados pela infração, desde que
haja pedido expresso e prova nos autos quanto ao prejuízo
. No caso concreto, observa-se que a
denúncia formulou expressamente o pedido indenizatório
(id. 17045719), estando, portanto, satisfeito o requisito legal.

A jurisprudência do STJ já reconhece que, em crimes cometidos com violência contra a pessoa, o
dano moral é presumido (
in re ipsa
)
, dispensando-se a produção de prova específica sobre o abalo psicológico da vítima.

Considerando que o réu,
portando arma branca
, desferiu
duas facadas
na vítima, atingindo-lhe o
braço e o tórax
, em
ambiente coletivo
e gerando
pânico e risco à vida
, o valor fixado mostra-se
proporcional à gravidade da conduta
e
compatível com os prejuízos suportados pela vítima
.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.